Tribunal: TJDFT
Processo: 0710122-30.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0710122-30.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VERA REGINA SOARES CAVALLI, EDINALBA BATISTA GONCALVES LEITE, MYRTHES EUGENIA SOARES PEREIRA, MARY ARARUNA DE OLIVEIRA, DJANIRES DE MENDONCA, CIRO RIBEIRO NETO AGRAVADO: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF DECISÃO INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em cumprimento de sentença, indeferiu o pedido da executada/agravante para que o pagamento da dívida seja feito mediante desconto de 10% da renda mensal do benefício previdenciário suplementar, até a quitação. A executada/agravante alega, em síntese, que o STJ, ao se pronunciar sobre o caso em tela, decidiu que os descontos seriam na ordem de 10% do benefício suplementar, de modo que deve ser respeitada a coisa julgada, que também é o meio menos gravoso para a satisfação do crédito da agravada, não se justificando a busca por bens penhoráveis. Requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento e, no mérito, sejam mensalmente descontados 10% dos benefícios suplementares recebidos pela agravante, até a quitação da dívida, nos moldes preconizados pelo Col. STJ (REsp 1.580.478/DF). Sem razão, inicialmente, a agravante. Não vislumbro a probabilidade de provimento do presente agravo de instrumento, ao menos nesta sede de cognição sumária. Analisando o REsp 1.580.478/DF interposto pela exequente/agravada, verifico que ele se limitou a definir que o pedido de restituição dos valores pagos em decorrência de concessão de tutela antecipada posteriormente cassada poderia ser realizado nos próprios autos, sendo desnecessária a propositura de nova ação para esse fim. Assim, ao contrário do que alega a executada/agravante, a forma de restituição desses valores não foi objeto do recurso nem da decisão proferida pelo Col. STJ, tendo sido mencionada apenas em referência a outro julgado utilizado na fundamentação, não havendo coisa julgada quanto ao ponto. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se o d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator